Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002670-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARVIONE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO: COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003314-59.2022.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marvione Sousa Carvalho de decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravada, pague o seu aluguel no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, até a efetiva entrega do imóvel em questão, sob pena de aplicação de multa diária.
A agravante sustenta o atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, porque estava prevista para dezembro de 2020 e ainda não recebeu a unidade imobiliária.
Argumenta que foi ultrapassado até mesmo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância.
Afirma que está sofrendo prejuízos em razão de ter que pagar as prestações do bem e mais o aluguel para moradia.
Defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e pugna para determinar que a agravada pague o seu aluguel até a efetiva entrega do imóvel e aplicada a multa por descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar o efeito ativo deferido.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para determinar a agravada que pague o seu aluguel no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, até a efetiva entrega do imóvel adquirido na planta.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese a relevância das questões postas pela agravante, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Ademais, a princípio, em cognição não exauriente da matéria, não se mostra desarrazoada a decisão agravada que consignou:
“No caso, mostra-se prematuro reconhecer a responsabilidade da requerida pelos aluguéis pagos pela autora em virtude do atraso na entrega da obra, questão essa cujo deslinde não prescinde do contraditório e da instrução processual”.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)